Tribunal: TJMT
Processo: 1021687-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021687-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Prescrição e Decadência, Citação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LEANDRO LUIZ DE COSTA - CPF: 914.493.839-04 (AGRAVANTE), JAIRO DEMORI - CPF: 826.806.801-97 (AGRAVADO), LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

GRAVO DE INSTRUMENTO
1021687-62.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
LEANDRO LUIZ DE COSTA

AGRAVADA
:
JAIRO DEMORI

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DESCABIMENTO – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR –PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – DEMORA DA CITAÇÃO DECORRENTE DA DIFICULDADE DE LOCALIZAR O EXECUTADO –
INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO –
DEVOLUÇÃO DE CHEQUE POR MOTIVO 25 – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIA INADEQUADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Esgotados os meios de citação pessoal da parte requerida (com a realização por oficial de justiça nos endereços indicados, consulta junto a sistemas de pesquisas, bem como tentativas via AR), não há falar-se em nulidade da citação por edital (art. 256, II, §3o, do CPC/15).

2. Descabe a alegação de prescrição se evidenciado dos autos que a demora na citação do executado não ocorreu por culpa da exequente, mas sim pela dificuldade de localizá-lo.

3. A discussão sobre a inexigibilidade do título em razão da devolução do cheque pelo motivo 25 (cancelamento de talonário) demanda dilação probatória
, sendo
incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade.

4. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LEANDRO LUIZ DE COSTA

na
Execução de Título Extrajudicial

movida por
JAIRO
DEMORI

contra
a decisão que rejeitou a Exceção de
Pré
-executividade proposta pelo executado.

Em síntese, sustenta
o agravante
a nulidade da citação por edital, ao argumento de que a parte exequente não esgotou todos os meios para localização do executado, tendo em vista a inexistência de diligências perante os sistemas do INFOJUD e SISREG.

Alega que o cheque que embasa a execução está sujeito ao prazo prescricional de seis meses previsto no artigo 59 da Lei no 7.357/85, bem como que
,

no caso,
embora a ação tenha sido ajuizada em 28/02/2020,
a citação do executado somente se efetivou muito tempo depois, por meio de edital, sem que houvesse interrupção d
o prazo prescricional.

Defende a inexigibilidade do título, em razão de o cheque ter sido devolvido pelo motivo 25 (cancelamento de talonário pelo participante destinatário).

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar
recursal foi
indeferida
.
(ID
297674887
).

Contraminuta pelo desprovimento (ID
302634876
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial em que
o exequente, ora agravado
,
visa
o recebimento de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais), representado
pelo cheque no
103376
emitido pelo requerido, cujo pagamento foi recusado em 02/09/2019
.

Após tentativas frustradas de citação de localização do executado, foi determinada a sua citação por edital, nomeando-se a Defensoria Pública como curadora especial.

Em cumprimento ao múnus público, a curadora apresentou
Exceção de
Pré
-executividade alegando, em síntese, a nulidade da citação
editalícia, por não ter sido esgotado os meios de localização do devedor;

inexigibilidade do débito. em razão do cancelamento do talonário de cheques; e prescrição.

Diante da rejeição do incidente,
foi interposto o presente recurso.

Pois bem.

Como é cediço, a citação por edital constitui procedimento que se caracteriza por sua excepcionalidade, ou seja, não pode ser utilizado pela parte autora de modo corriqueiro, devido às graves consequências que podem advir de tal fato. O seu deferimento somente pode ocorrer quando estiverem preenchidos todos os requisitos legais atinentes à espécie – artigo 256 do CPC/15.

No caso, verifica-se que se encontravam presentes os requisitos para a citação
d
o requerido
/agravante
via edital
.

Isto porque,
observa-se
dos autos
que foram realizadas diversas tentativas de localização do executado. Inicialmente, foi expedido mandado de citação no endereço indicado na petição inicial, que restou infrutífero conforme
certidão do oficial de justiça (ID 42345328). Em seguida, foram expedidas cartas de citação por AR para outros endereços
indicados pelo exequente
, igualmente infrutíferas
(ID 129489054, ID 130685937 e ID 130687666).

Além disso, o juízo de origem determinou a realização de buscas nos sistemas SISBAJUD, SIEL e RENAJUD para localização de endereços do executado (
ID
s
123236997), as quais, mesmo revelando novos endereços, também resultaram infrutíferas, sendo a citação por edital determinada somente após o esgotamento dessas tentativas (ID 160778967).

Desta feita
,
evidenciado q
ue
o executado
se encontrava em local incerto e não sabido, escorreita a sua citação por edital, consoante regra do artigo 256 do CPC/15, razão pela qual não há falar em nulidade.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE VERIFICADA – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Reputa-se válida a citação por edital, quando constatado que o réu está em local incerto e não sabido, sobretudo quando realizadas todas as tentativas para a localização pessoal do executado, como na hipótese dos autos
.
”
(
TJMT –
N.U 1013507-28.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023,
Publicado
no DJE 19/09/2023)

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR
TITULO
EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CITAÇÃO POR EDITAL – ARGUIÇÃO DE NULIDADE – AFASTADA – DIVERSAS DILIGÊNCIAS ADOTADAS PELO EXEQUENTE – EXECUTADO NÃO ENCONTRADO – CITAÇÃO VÁLIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ordenamento jurídico prevê a citação por edital nos termos do art. 256 do CPC, de modo que não se mostra razoável a exigência de incontáveis tentativas para descobrir o endereço do citando, sob pena de o credor diligente ficar à mercê ad
infinitum
de localização do endereço da parte
.
”
(
TJMT –
N.U 1010498-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 25/08/2023)

De igual forma, não prospera a pretensão recursal em relação à alegação de prescrição.

O cheque que embasa a execução, conforme se verifica dos autos, foi emitido em 30/08/2019, com devolução em 02/09/2019
(ID
40232595
)
. A ação executiva foi ajuizada em 28/02/2020
(ID
29688716
)
, portanto, dentro do prazo prescricional de seis meses previsto no art. 59 da Lei n° 7.357/85 (Lei do Cheque).

Nesse contexto, insta salientar que de acordo com o artigo 240, § 1o, do CPC/15, o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, assegurando a continuidade do direito de ação enquanto o processo permanecer ativo e houver atos concretos específicos para dar andamento ao feito.

No caso
, observa-se que desde a propositura da presente execução, o exequente tomou inúmeras medidas para localizar o endereço do executado e viabilizar sua citação, sendo realizadas tentativas por oficial de justiça e por AR em diversos endereços, além de consultas aos sistemas judiciais disponíveis.

Assim,
tem-se que a exequente sempre diligenciou a fim de ver satisfeito o seu crédito, posto que todas as vezes em que foi intimad
o
a se manifestar nos autos,
o
exequente o fez prontamente, quando não, antecipou-se, não tendo se mostrado inerte ou desidiosa com relação ao andamento do feito.

Desta feita, a demora na citação
do executado
não
ocorreu
por culpa da exequente, mas sim pela dificuldade de localiz
á-lo, razão pela qual não há falar-se em prescrição.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 3 ANOS - ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA - ART 10 DA LEI 8.929/94 - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO DESPACHO CITATÓRIO - MANDADO NÃO CUMPRIDO - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE - SÚMULA 106 DO STJ - INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO NO CASO CONCRETO.

1. A cédula de produto rural financeira é
titulo
de crédito e está sujeita as regras do direito cambial, por força do art. 10 da Lei 8.929/94, sofrendo prazo prescricional de 3 anos previsto no art. 70 da LUG.

2. Conforme a legislação cambial, a interrupção da prescrição só produz efeito em relação
aquele
contra quem operada e não se estende aos coobrigados (art. 71 da LUG).

3. Consoante a Súmula 106 do STJ," proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da
argüição
de prescrição ou decadência."

4. Constatando-se nos autos que o exequente foi diligente e que a demora na citação de dois dos executados não pode ser a ele atribuída, mas ao mecanismo da justiça, não há que se declarar a prescrição intercorrente
.
”
(TJMG
- Agravo
de Instrumento-
Cv 1.0000.24.252392
-6/001, Relator(a): Des.(a) Amorim
Siqueira ,
9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/10/2024, publicação da súmula em 04/10/2024)

Razão também não assiste ao agravante n
o tocante à alegação de inexigibilidade do débito em razão da devolução do cheque pelo motivo 25 (cancelamento de talonário pelo participante destinatário).

Isto porque, a
questão da responsabilidade material do emitente em razão da devolução pelo motivo 25 envolve análise de mérito da relação jurídica subjacente, exigindo dilação probatória incompatível com o procedimento incidental ora manejado.

Ora, é cediço que a
exceção de
pré
-executividade
se destina
à arguição de vícios processuais e mat
eriais
de ordem pública, não se prestando ao exame de questões que demandem produção de provas sobre as circunstâncias fáticas que envolveram a emissão e posterior cancelamento do título.

Ademais, a
inda que se admitisse a adequação procedimental, a simples alegação de cancelamento de talonário não elide automaticamente a responsabilidade do emitente, especialmente quando ausente prova documental das circunstâncias que motivaram o cancelamento.

O ônus da prova das alegações extraordinárias incumbe àquele que as formula, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15. No caso, não foram
apresentados documentos que comprovem que o cancelamento do talonário ocorreu antes da emissão do título ou que demonstrem a ocorrência de furto, roubo ou extravio que justificassem a irresponsabilidade do executado.

Desta feita, escorreita a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025